Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, proferida em procedimento de cumprimento de sentença, e que desconstituiu penhora sobre saldo de restituição de imposto de renda de GERALDO SANDOVAL GOES, ao fundamento de se tratar de verba impenhorável, em razão do seu caráter alimentar. A agravante alegou que não haveria qualquer prova da origem do imposto de renda que deu causa à restituição, razão pela qual teria sido equivocada a presunção do Juízo de que se refere à tributo incidente sobre salário. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com o fito de impedir o levantamento do montante pelo devedor e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão e manter a penhora sobre o saldo de restituição do imposto de renda. O recurso veio instruído com copia integral do cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 14070067. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que desconstituiu penhora sobre saldo de restituição de imposto de renda, ao fundamento de que se trataria de verba alimentar e, portanto, impenhorável. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Cinge-se a controvérsia em saber se haveria a possibilidade de constrição judicial do saldo em conta-corrente, proveniente da restituição de imposto de renda, após o processamento do ajuste anual do contribuinte pessoa física. Inicialmente, cabe salientar que, embora os bens do devedor respondam pelo pagamento das suas dívidas, o legislador excepcionou aqueles considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, alçados à categoria de impenhoráveis. Neste ponto, o artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados e para a satisfação do crédito, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: I... II... III... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Salienta-se que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. Em que pese parte da jurisprudência admita a natureza alimentar da restituição do tributo, o reconhecimento da impenhorabilidade depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto. Isto porque, à luz do art. 43 do CTN[1] e do art. 3o da Lei n. 7.713/88[2], não se poderia presumir que toda e qualquer parcela dessa restituição corresponda a descontos sobre verba salarial ou remuneratória. Nesse sentido, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Processual civil. Recurso Especial. Ação revisional. Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora on line. Conta corrente. Valor relativo a restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caratér alimentar. Perda. Princípio da efetividade. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. - Apenas em hipóteses em que se comprove que a origem do valor relativo a restituição de imposto de renda se referira a receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC é possível discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores restituídos. - A devolução ao contribuinte do imposto de renda retido, referente a restituição de parcela do salário ou vencimento, não desmerece o caráter alimentar dos valores a serem devolvidos. - Em princípio, é inadmissível a penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. - Ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, a verba relativa ao recebimento de salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. - Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta. - É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial. Recurso especial não provido. (REsp 1059781/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 14/10/2009)” Noutro giro, este E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de bloqueio da restituição de imposto de renda e de forma que caberá ao executado o ônus da prova acerca da respectiva impenhorabilidade. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - BLOQUEIO JUNTO À RECEITA FEDERAL PARA VIABILIZAR PENHORA POSTERIOR - POSSIBILIDADE 1. A restituição do imposto de renda de pessoa física (IRPF) pode ter origem não necessariamente salarial, razão pela qual é possível o seu bloqueio a fim de viabilizar posterior penhora, cuja validade poderá ser impugnada pela parte executada. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1040618, 20160020391197AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: 321/338) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES REFERENTES À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA EXECUTADA. ANO CALENDÁRIO 2017. INDEFERIMENTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CONTRADIÇÃO. DECISÃO ANTERIOR QUE AUTORIZOU A CONSTRIÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO ANO CALENDÁRIO 2016. ÔNUS DA EXECUTADA. REFORMA DA DECISÃO. 1. É ônus da executada, e não da exequente, comprovar que os valores objeto de constrição judicial possuem natureza salarial. 2. Ademais, não pode a parte credora ficar sujeita a duas decisões judiciais completamente díspares, haja vista entendimento anterior do magistrado, nos mesmos autos, que, ao rejeitar a impugnação à penhora, acolheu o argumento de que competia à parte executada/agravada demonstrar a natureza salarial da restituição do imposto de renda, ano calendário 2016. 3. Recurso provido. (Acórdão n.1147509, 07176190320188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 07/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se, a princípio, a plausibilidade do direito quanto à possibilidade de penhora da restituição do imposto de renda. Quanto ao risco de dano, urge consignar que o agravado encontra-se inadimplente perante a recorrente e eventual devolução da quantia bloqueada poderá impossibilitar o futuro adimplemento do débito. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão agravada, em especial para que a quantia bloqueada permaneça à disposição do juízo até decisão final pelo Colegiado. Comunique-se com a urgência devida ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. § 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) § 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) [2] Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90) § 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. § 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei. § 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.